Tribunal: TJDFT
Processo: 0733069-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. DANO MORAL. CIRURGIA REPARADORA PÓS GASTROPLASTIA. COISA JULGADA. QUESTÃO PREJUDICIAL INCIDENTAL. AÇÃO ANTERIOR. ART. 503, § 1o, DO NCPC. NOVA ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do que dispõe o art. 503, § 1o, do NCPC, faz coisa julgada a questão prejudicial decidida expressa e incidentalmente no processo, se dela depender o julgamento do mérito, se havido contraditório e se o juízo tiver competência para resolvê-la como principal.
2. Restando decidido no bojo da ação de obrigação de fazer proposta contra seguradora de saúde que não existe obrigação de custear a cirurgia plástica reparadora decorrente de cirurgia bariátrica por ter restado comprovado através de pericia judicial que se tratava de procedimento estético, incabível impor a seguradora, em nova demanda posterior, a responsabilidade pelo reembolso das despesas suportadas pela parte autora para a realização desse procedimento.
3. Recurso conhecido e não provido.